Tribunal: TJMT
Processo: 1017236-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017236-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DANIEL PENTEADO DUARTE - CPF: 359.731.028-15 (AGRAVANTE), GONCALINA ROSA DA SILVA PEREIRA - CPF: 329.133.541-49 (AGRAVANTE), DARCY DOMINGOS PEREIRA - CPF: 209.342.701-04 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 307.038.240-15 (AGRAVANTE), NADIA CONCEICAO CEBALHO - CPF: 327.392.731-34 (AGRAVANTE), LOURDES BENEDITA DA ROSA - CPF: 388.017.441-53 (AGRAVANTE), VERA LUCIA AUXILIADORA DO PRADO - CPF: 178.211.771-72 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA - INDENIZAÇÃO COM BASE EM APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – VIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO -

SÚMULA 150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” – Súmula 150 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL PENTEADO DUARTE e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária (Numeração Única: 027682-43.2008.8.11.0041 – Processo: 1692/2008), aviada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S.A., declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, para que fosse apreciada a integração da Caixa Econômica Federal na lide.

Os Agravantes alegam que ajuizaram a ação com escopo de serem ressarcidos pelos vícios construtivos constatados no imóvel em que residem, (Conjunto Habitacional Jardim Universitário), eis que houve negligência na fiscalização das construções e desrespeito às normas técnicas, razão pela qual os imóveis de propriedade dos Agravantes foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos.

Afirmam que todos os Agravantes aderiram à mesma Apólice Habitacional (RD BNH No 18/77), a qual rege todos os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional entre os dias 23/8/1977 e 1/7/1995).

Mencionam que, no curso do processo, a CEF – Caixa Econômica Federal interveio na demanda, apresentando suposto interesse na pretensão dos Agravantes.

Asseveram que “(...) No caso em tela, os financiamentos habitacionais aos quais estão vinculados os seguros habitacionais contratados pelos Agravantes são anteriores a Dezembro de 1988 e, ainda, não foi comprovado o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, razão pela qual, de acordo com o entendimento consagrado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em interesse da Caixa Econômica Federal no feito e, assim, de deferimento do ingresso dessa como litisconsorte passiva ou terceira interessada”. (ID. Num. 23657978 – pág. 5)

Defendem a impropriedade da decisão agravada, uma vez que há tese em causas repetitivas, decidindo acerca de ausência de interesse da Caixa Econômica Federal, pois os imóveis objetos dessa ação foram financiados em data anterior a 12/1988. [

Argumentam que “(...) Da análise da orientação jurisprudencial consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, portanto, no que diz respeito aos Seguros Habitacionais vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (Apólice Pública, Ramo 66), após 02 -12 -1988, quando a Apólice Pública passou a ser garantida pelo FCVS, conclui -se o seguinte: i. a intervenção da CEF pode ocorrer na condição de assistente simples e não de litisconsorte necessária; ii. nos contratos de mútuo vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, celebrados de 02/12/1988 a 29/12/2009 e com seguro habitacional ligado à Apólice Pública (Ramo 66), o seguro habitacional é garantido pelo FCVS; iii. O FCVS SOMENTE SERÁ AMEAÇADO NO CASO DE O FESA NÃO TER RECURSOS SUFICIENTES PARA PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, HIPÓTESE QUE É REMOTA, NA MEDIDA EM QUE O FESA É SUPERAVITÁRIO ; iv. OS RECURSOS DO FESA SOMENTE SERÃO UTILIZADOS EM SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, APÓS O ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DERIVADOS DOS PRÊMIOS RECEBIDOS PELAS SEGURADORAS, OS QUAIS, DE ACORDO COM A DECISÃO DO TCU, TAMBÉM SÃO SUPERAVITÁRIOS ; v. O INGRESSO DA CEF NA LIDE SOMENTE SERÁ POSSÍVEL A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR DOCUMENTALMENTE O COMPROMETIMENTO DO FCVS, COM RISCO EFETIVO DE EXAURIMENTO DA RESERVA TÉCNICA DO FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DE SINISTRALIDADE DA APÓLICE – FESA ; vi. tratando -se de assistente simples, eventual intervenção da CEF dependerá de expresso requerimento desta nos autos”.

Salientam que a hipótese dos autos não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo falar em incidência do artigo 109 da Constituição Federal, e tampouco em incidência do entendimento da Súmula n. 150 do egrégio STJ, na medida em que não restou caracterizado o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito.

Apontam jurisprudências deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar as ações relativas ao Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação vinculado à Apólice Pública.

Suscita a inconstitucionalidade da MP N. 633/13, convertida na Lei n. 13.000/2014, em razão de graves vícios de inconstitucionalidade, posto que cabe exclusivamente à Lei Complementar o estabelecimento de normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como instituição e funcionamento de fundos, motivo pelo qual se mostra inconstitucional a edição da medida provisória.

Destacam o julgado do Colendo STJ, no REsp 1.091.363/SC, e o não preenchimento dos requisitos dos Temas 50 e 51.

Argumentam, ainda, que a CEF não comprovou o comprometimento da FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais) a ensejar o seu interesse jurídico.

Ressaltam que os imóveis foram financiados em data anterior a 12/1988 e não ficou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pelas seguradoras-líder, e, tampouco, dos recursos do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA), que é superavitário.

Mencionam que para os contratos celebrados antes da vigência da lei (02.12.1988), mesmo sendo pública a apólice, não há para eles garantia dada pelo FCVS.

Por fim, as Agravantes asseveram que a simples alegação de interesse da União não basta para deslocar a competência para a Justiça Federal, sendo necessário o interesse direito, efetivo, com base jurídica, que corresponda a resultado a ser obtido em posição definida.

Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, defendendo a presença dos requisitos que o autorizem.

No mérito, requer o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

O Juízo “a quo” prestou informações, noticiando a manutenção da decisão.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - preliminar de não conhecimento do agravo.

Não procede a preliminar de não conhecimento, com escopo no artigo 1.015 do CPC.

Como se trata de questão afeta à competência, não há como afastar o interesse e a necessidade de análise do recurso, mitigando-se, portanto, o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

A esse respeito, colaciono o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Rejeito, pois, a preliminar em comento.

V O T O - MÉRITO

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária (Numeração Única: 027682-43.2008.8.11.0041 – Processo: 1692/2008), aviada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S.A., declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, para que fosse apreciada a integração da Caixa Econômica Federal na lide.

Pois bem. Após a devida análise do feito, tem-se que a decisão não merece reforma.

Isto porque a questão referente à competência, ou não, da Justiça Federal para fins de securitização, em face à eventual falha de estrutura em imóveis, é complexa e deve ser analisada, caso a caso. Também, há que se considerar que todos os julgados mencionados atinentes à matéria não têm o condão de fazer letra morta ao artigo 109, I, da Constituição Federal, competindo à Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse jurídico ou não no feito, conforme dispõe a Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a Caixa Econômica Federal, conforme se verifica nos autos, assevera que, nos termos da Lei n. 12.409, de 25/5/2011, compete a ela representar judicialmente e extrajudicialmente os interesses do FCVS, e defende o seu interesse em ingressar na lide. Assim, há demonstração de interesse da Caixa Econômica Federal, o que avaliza o entendimento de que compete à Justiça Federal decidir acerca da situação posta, à luz da mencionada súmula.

Nesse sentido estão os recentes julgados deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DA APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” – Súmula 150 do STJ.

(N.U 1015419-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa.

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150, DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Compete, portanto, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide.

(N.U 1017387-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AFIRMANDO INTERESSE NA LIDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA –SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre competência . Assim, não há falar-se em não conhecimento do recurso. Diante da expressa manifestação da Caixa Econômica em fazer parte da lide e por obediência ao que determina a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, deve se reconhecer que somente a Justiça Federal detém competência para analisar se há ou não interesse de tal entidade da Administração Pública Federal a justificar a sua participação na lide.-

(N.U 1015530-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020